Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-57.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003637-57.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TOMIKO KOGA - CPF: 478.510.409-06 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – MULTA APLICADA PELO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tomiko Koga
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança de no 1003637-57.2017.8.11.0003, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído, chefe
do Detran/MT
, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em apertada síntese que “
no momento de efetuar o licenciamento do veículo de 2017
, (...)
se viu surpreendida e impedida
” de emitir a CRLV – correspondente, “
pela existência de 06 (seis) infrações
” aplicadas pelo Departamento Nacional de Trânsito – DNIT (Id. 1103218, fl.03).

Assevera que “
ao subsumir o fato à regra da lei de trânsito, nenhuma dúvida resta que o auto de infração
, (...)
será julgado insubsistente e consequentemente arquivado
”, logo, “
qualquer que seja a posição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT em nada mudará o direito certo e liquido da Apelante/Impetrante
”, dessa maneira “
a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis é competente para processar e julgar a presente ação
” (Id. 1103218, fl.09).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020